Tribunal: TJMT
Processo: 1011731-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1011731-95.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - CUIABÁ
Suscitante : Juízo da 1a Vara ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA Capital
Suscitado : Juízo da 11a Vara CÍVEL da Comarca DA Capital
Número do Protocolo : 1011731-95.2020.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1055173-22.2019.8.11.0041), ajuizada por LIBERTY SEGUROS GERAIS S.A. contra PATRÍCIA KRETLI CORRADI (cf. ID 44862483).
A ação de execução foi ajuizada pela Seguradora ao argumento de que a executada celebrou o contrato de locação do imóvel situado na Rua San Francisco, no 410, Apartamento 1001, Torre I, Edifício Garden Shangri-lá, CEP 78070 -370, em Cuiabá/MT, dando como garantia à avença o contrato de Seguro-Fiança, modalidade prevista no artigo 37, inciso III, da Lei no 8.245/91, regulamentada pela Resolução no 202/2008 do Conselho Nacional de Seguros Privados e pela Circular no 347/2007 da Superintendência de Seguros Privados, tratando-se de modalidade de garantia que “garante o pagamento de indenização ao Segurado/Locador, dos prejuízos que venha a sofrer em decorrência do inadimplemento do locatário em relação à locação do imóvel”.
Assim, em razão do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela executada, que ficou inadimplente em relação aos alugueres e demais encargos da locação, e alegando que, em cumprimento ao contrato de Seguro-Fiança, os valores inadimplidos pela executada até a efetiva entrega das chaves do imóvel foram indenizados ao locador pela Seguradora/exequente, que se sub-rogou no direito ao recebimento dos valores devidos pela locatária, ajuizou a ação de execução em questão.
Distribuída originariamente à 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, aquele Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito ao argumento de que o Provimento no 004/2008/CM diz que compete às Varas Especializadas em Direito Bancário o processamento e julgamento de demandas que envolvam “interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de divida” (cf. ID 44862484 - Pág. 37).
Ao receber o processo, por outro lado, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT suscitou o presente conflito negativo de competência dizendo que “a r. decisão (do Juízo Suscitado) não se ateve à questão de fundo, ou seja, os fundamentos do pleito exordial, já que os seguros que se vinculam às Varas de Direito Bancário (...) são aqueles derivados de contratos bancários, o que não se enquadra nessa seara, já que a avença em comento visa garantir apenas o pagamento de aluguel e danos decorrente do contrato locatício, portanto, a matéria perseguida pelo autor é meramente civil, não havendo discussão quanto a contrato e suas cláusulas, ou mesmo vinculado a contrato de natureza bancária, nos termos do R. Provimento n.04/2008/CM , parágrafo 2o” (cf. ID 44862483 - Pág. 4/5).
É a suma.
D E C I D O
O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.
Com efeito, o art. 1o, I, §§ 1o e 2o, do Provimento no 004/2008/CM estabelece o seguinte:
“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:
I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.
§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.
No caso, a Seguradora/exequente ajuizou a ação em razão do inadimplemento da locatária em relação aos alugueres e demais encargos locatícios pactuados em contrato que previa como garantia o Seguro-Fiança, e por ter efetuado o pagamento da respectiva indenização ao locador e se sub-rogado no direito ao recebimento dos valores devidos pela locatária.
Assim, verifico, pelo menos a princípio, que a demanda não envolve interesses bancários típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação que visa ao recebimento do valor desembolsado em razão do seguro ofertado como garantia ao contrato de locação, não se tratando de pedido de natureza tipicamente bancária.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação e, atento à regra do art. 205 do RITJMT e do art. 955 do CPC, designo o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, embora ainda em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da demanda a ele originalmente distribuída.
Em razão da providência a que se referem o art. 204 do RITJMT e o art. 954 do CPC, ouça-se o MM. Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator